Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712683-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SULAMITA PAIVA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO SULAMITA PAIVA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 151531295, autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passa-se à análise da preliminar de mérito. DA IMPUGNAÇÃO AO VALRO DA CAUSA O artigo 291 do Código de Processo Civil dispõe que“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”Por sua vez, o art. 292, inciso V, do CPC, determina que"na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. No caso em questão, seria possível atribuir o valor da causacom base no custo do procedimento cirúrgico e internação hospitalar, bem como do montante pleiteado a título de indenização por danos morais. Todavia, a própria parte autora afirmou em Réplica (ID Num. 149999658) que desconhece o custo do procedimento cirúrgico, concordando com a correção do valor da causa para o montante pretendido a título de indenização por danos morais. Assim,ACOLHOa preliminar de impugnação a valor da causa, arbitrando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).Altere-se o cadastrado. Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar eventual direito da autora quanto a cobertura, pela ré, de seu procedimento cirúrgico, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1°, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos). Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qualINDEFIROo pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas às provas documentais necessárias ao deslinde da demanda. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” (grifo nosso). Alega a agravante-autora a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do inc. VIII do art. 6o do CDC, uma vez que é verossímil a sua alegação e constatada a sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Reprisa que deve ser deferido seu pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que é verossímil a sua alegação e diante da dificuldade de comprovar a irregularidade da junta médica e da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à operadora do plano de saúde, como mecanismo de facilitação de defesa dos seus direitos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo (id. 45417122). É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. A lide estabelecida cinge-se em verificar eventual direito da agravante-autora quanto à cobertura, pela agravada-ré, de seu procedimento bucomaxilofacial para a reconstrução parcial da maxila com enxerto ósseo sob anestesia geral, em ambiente hospitalar, bem como o pedido de recebimento de indenização por supostos danos morais sofridos. A recusa da agravada-ré quanto ao procedimento em questão reside na conclusão da sua junta médica/odontológica de que “a cirurgia de reconstrução óssea está indicada mas deve ser realizada em ambulatório (consultório) sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica” (id. 142974454, pág. 4, autos originários). O art. 6o, VIII, do CDC estabelece que é direito do consumidor a inversão do ônus da prova quando verossímeis suas alegações ou se evidenciada a sua hipossuficiência, técnica ou econômica. O art. 373, §1°, do CPC prevê ainda a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Ocorre que, na demanda originária, a MM. Juíza assentou a desnecessidade da dilação probatória, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e a prova documental já coligida aos autos é suficiente para a resolução da lide. Note-se que, após o pedido de ajustes da r. decisão saneadora pela agravada-ré, a MM. Juíza repisou que “conforme consignado na referida decisão, desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa. Ademais, a verificação de cobertura ou não dos procedimentos bucomaxilofaciais independe da realização de prova pericial, mas tão somente de análise documental” (id. 153940441, autos originários). Assim, diante do presente contexto, não se constata a probabilidade do direito, observado que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora